Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704652-84.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS SIMONN LANGKAMMER RODRIGUES APELADO: BANCO INTER SA, 40.322.805 FLAVIA DE PAULA SILVA D E C I S Ã O O apelante pleiteou a concessão de gratuidade da justiça, contudo não consta dos autos comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. A análise criteriosa do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo àqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. Portanto, cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. As obrigações decorrentes de sua sucumbência, caso vencido o beneficiário, apenas ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e podem ser executadas nos cinco anos subsequentes, quando o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justiçou a gratuidade (§§ 2o 3o, art. 98, do CPC). A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 271/2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. Nos autos do processo, o pedido de concessão de gratuidade da justiça já foi indeferido pelo Juízo a quo (ID 171166762), sob o argumento de que a remuneração líquida mensalmente auferida pelo apelante ultrapassa a soma de R$ 6.000,00. Conforme documentação acostada, o apelante apresentou contracheque referente à Abril de 2024, com salário mensal bruto de R$ 14.003,02 e líquido de R$ 7.632,31 (ID 60926224). Portanto, a remuneração mensal do apelante é acima daquele valor estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução n. 271/2023. Apesar dos valores elevados de empréstimos consignados apresentados pelo apelante, por si só, não são capazes de comprovar sua hipossuficiência em arcar com os custos do processo. Para concessão da gratuidade de justiça não se faz necessário comprovar uma situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízos a sua subsistência. Contudo, entendo que não restou demonstrada a situação de hipossuficiência econômica, de modo a impedir o apelante a custear as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, considerando sua situação econômica familiar. Deste modo, indefiro a gratuidade de justiça. Determino à parte recorrente que recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 2 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital